Tribunal: STF
Processo: ACO 1202
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
IMUNIDADE JURISDICIONAL – RENÚNCIA EXPRESSA – CONVÊNIO. Havendo renúncia expressa, em convênio, à imunidade de jurisdição, ressalvada a execução, é possível o julgamento de ato de organismo internacional. 



    CONTESTAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA – A falta de impugnação específica, em contestação, revela presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.



    PRESTAÇÃO DE CONTAS – INEXISTÊNCIA. Uma vez previsto, em convênio, repasse de verbas para execução de políticas públicas agrárias, prestação de contas relativamente às quantias transferidas, é dever do organismo internacional prestá-las.